Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO DA POSSE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de matéria não discutida na origem, sob pena de supressão de instância.
2. Existindo elementos de prova no processo originário (embargos de terceiro) suficientes para configurar indícios quanto à posse afirmada, deve-se manter a decisão na qual, em tutela provisória de urgência, determinou-se a reintegração de posse em favor da embargante.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.